Tribunal: TJMT
Processo: 1021531-63.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021531-63.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos, Enquadramento]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (APELANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REPRESENTANTE), VALERIA FERREIRA BASSITT - CPF: 070.720.268-00 (APELANTE), LEO DA SILVA ALVES - CPF: 222.970.810-49 (ADVOGADO), GUSTAVO DI ANGELLIS DA SILVA ALVES - CPF: 716.555.061-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABA (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (APELADO), FRANCISCO EDMILSON DE BRITO JUNIOR - CPF: 622.464.703-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS DE VALÉRIA FERREIRA BASSITT E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO E PROVEU DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – SOBRESTAMENTO DO PROCESSO EM RAZÃO DO TEMA 839/STF – DESCABIMENTO – SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS NÃO DETERMINADA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 19, DO ADCT DA CF NO CARGO EM QUE O SERVIDOR OBTEVE O FAVOR CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU PROVAS E TÍTULOS COMO PRÉ-REQUISITO PARA OBTENÇÃO DA EFETIVIDADE – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENDIDA CONVALIDAÇÃO PELA INÉRCIA DAS PARTES – INVIABILIDADE – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA EFICÁCIA E SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO, ALÉM DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA IGUALDADE E DO CONCURSO PÚBLICO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE QUE NÃO PRODUZIRÁ EXTINÇÃO DO SEU HISTÓRICO FUNCIONAL NEM DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS QUE DEVERÃO SER AVERBADAS PERANTE O INSS COM ADEQUAÇÃO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – MULTA COMINATÓRIA EM DESFAVOR DA PESSOA DO GESTOR PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DESCABIMENTO – AUTONOMIA FUNCIONAL E FINANCEIRA DA ALMT – RECURSOS INTERPOSTOS PELA RÉ – DESPROVIMENTO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROVIMENTO.

1 - Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público.

2 - Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova, quando o Juízo a quo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.

3 - Inexistente determinação de suspensão nacional dos processos em andamento no RE 817.338/DF (Tema 839) e, sobretudo, de coincidência entre a matéria ali discutida e o objeto da ação de origem, descabido o sobrestamento do processo até a fixação da tese jurídica pelo Pretório Excelso.

4 -
A estabilidade extraordinária tem previsão no art. 19, do ADCT da Constituição Federal, e consiste em benefício conferido pelo constituinte originário aos servidores não admitidos por concurso público que, na data da promulgação da Constituição Federal de 1988, estivessem em exercício há pelo menos 5 (cinco) anos contínuos no cargo/função pública para o qual foram contratados.

5 - À luz da doutrina e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para obtenção do favor constitucional, além do exercício de função pública por cinco anos continuados antes da promulgação da Constituição de 1988, é necessário que a estabilidade excepcional recaia sobre o cargo em que o servidor público foi contratado e que este não se caracterize como de provimento em comissão, em respeito ao art. 19, §2o, do ADCT da CF.

6 - Atos administrativos que concedem estabilidade extraordinária e efetividade a servidor que não preencheu os requisitos exigidos pelo constituinte originário e nem se submeteu a concurso público de provas ou de provas e títulos são marcados por flagrante inconstitucionalidade, pois malferem tanto o art. 19, do ADCT, como, também, o art. 37, II, da Constituição da República, que consagra o concurso público como a principal forma de ingresso no serviço público.

7 - Sendo estes atos administrativos absolutamente nulos, por contrariarem a Constituição, são também insuscetíveis de convalidação pela inércia das partes e de submissão a prazos prescricionais ou decadenciais, a exemplo do prazo de cinco anos previstos no art. 26 da Lei estadual n. 7.692/2002 e no art. 54 da Lei n. 9.784/99.

8 - De igual modo, também não podem ser mantidos no ordenamento jurídico os referidos atos administrativos por aplicação dos princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da boa-fé ou da teoria do fato consumado, diante da grave mácula de inconstitucionalidade que os mesmos se revestem, devendo prevalecer a eficácia e a supremacia da Constituição, bem como o disposto nos princípios da legalidade, da impessoalidade e da igualdade.

9 - A declaração de nulidade do ato administrativo que concedeu a estabilidade extraordinária ao servidor público não produzirá a extinção do seu histórico funcional, nem das suas contribuições previdenciárias, que deverá ser averbada junto ao INSS, adequando-se ao Regime Geral da Previdência, em procedimento administrativo próprio.

10 - Descabido o redirecionamento da astreinte ao Gestor Público do Estado de Mato Grosso, diante da autonomia funcional da Assembleia Legislativa.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interposto pela
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
,
Estado de Mato Grosso e Valéria Ferreira Bassit,
contra sentença proferida nos autos n° 1021531-63.2016.811.0041, que julgou procedentes os pedidos iniciais para decretar a nulidade do ato n° 007/2003, que conferiu à última apelante a estabilidade efetiva em
cargo público, bem como a nulidade de todos os atos administrativos subsequentes que a enquadraram no cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio da AL/MT.

Em suas razões recursais a
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
argui “questões constitucionais, federais e estaduais”, como a ocorrência da prescrição para o ajuizamento da ação civil pública, e que a não observância do lapso temporal – mais de 15 (quinze) anos, abala a estabilidade das relações jurídicas. Defende a legalidade da concessão da estabilidade excepcional à Apelante
Valéria Ferreira Bassit
com supedâneo no art. 19 do ADCT.

Afirma, também, a Assembleia Legislativa que ao anular o ato administrativo praticado a mais de 15 (quinze) anos, a sentença acabou por incorrer em violação das regras constitucionais e infraconstitucionais, que versam sobre segurança jurídica, proteção da confiança, fato consumado, dignidade da pessoa humana e eficiência na continuidade do serviço público. Por isto, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida (ID. 3220202).

O
Estado de Mato Grosso
apela, defendendo que o
ato de estabilização é de competência da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, que é dotada de autonomia administrativa e orçamentária. Logo, que não há que se falar em aplicação da multa na pessoa do representante legal do Estado de Mato Grosso, no caso de não serem interrompidos os pagamentos. Por isto, requer a exclusão da multa diária e/ou sua redução e ampliação do prazo para o cumprimento do determinado, bem como que seja a corretamente delimitado qual autoridade é responsável pelo cumprimento da decisão judicial (ID. 3220203).

Por sua vez, a
Apelante Valéria Ferreira Bassitt
argui, preliminarmente, a prescrição e decadência; cerceamento de defesa, ante ao julgamento antecipado da lide, sem a oitiva de testemunha e sobrestamento da matéria no STF – Tema 839.

No mérito, defende a que a estabilização da relação jurídica ocorreu em face dos atos constitutivos de direito firmados por servidores de boa-fé, vez que a iniciativa de concessão da estabilidade partiu do órgão legislativo.

Argumenta que a sentença afronta a segurança jurídica, haja vista a legalidade do ato que lhe concedeu a estabilidade questionada. Ressalta que ingressou no serviço público há mais de 15 anos, tornando a situação irreversível, convalidando seus efeitos por ausência de prejuízos ao erário. Defende a legalidade do ato combatido, bem como a necessidade de observância das novas exigências da LINDB para fins de julgamento.

Neste contexto, postulou pelo recebimento do recurso, sobrestamento do feito, acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo provimento do recurso, no sentido de para reformar a sentença julgando improcedente os pedidos (ID. 3220226).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso de apelação (ID. 32202396).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento dos recursos (ID. 3978456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e Valéria Ferreira Bassitt suscitam, preliminarmente, a prescrição da pretensão inicial e a decadência do direito, em razão do lapso temporal entre a publicação do ato administrativo que concedeu a estabilidade excepcional e o ajuizamento da ação e a decisão judicial proferida pelo Juízo
a quo
.

Inicialmente, observa-se que a pretensão do Ministério Público objetiva a desconstituição da validade dos atos de provimento efetivo em cargos públicos de pessoas que não realizaram concurso público quando da promulgação da Constituição Federal, nos termos do art. 19 da ADCT.

Diante disso, é evidente que se trata de ato inconstitucional, ou seja, que afronta a Constituição Federal, e, portanto, os institutos da prescrição e decadência não se aplicam. Isto porque, o decurso do tempo não tem o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público, conforme previsto no art. 37, §2o da Constituição Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. VINCULAÇÃO DE TABELIÃES A REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS E PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGAS PELOS COFRES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE 1. A admissão de Recurso Extraordinário com base na existência de repercussão geral não impede o normal andamento das demandas em trâmite nesta Corte que versem sobre o mesmo tema. Precedentes: AgRg no REsp 1.508.085/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19/6/2015, e AgRg no REsp 1.512.546/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/5/2015.
2. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes:
AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014. 3. A jurisprudência do STJ assentou o entendimento de que a equiparação dos notários e registradores a servidores públicos somente ocorreu na vigência da redação original da Carta Política de 1988 (antes da EC 20/1998) e somente para fins de incidência da regra de aposentadoria compulsória, não havendo direito adquirido à manutenção em regime de previdência próprio dos servidores públicos. Precedentes: AgRg no AREsp 545.071/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.10.2014; AgRg no REsp 1.320.045/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13.6.2014; AgRg no RMS 31.693/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26.10.2012; AgRg no AREsp 52.613/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; e RMS 28.650/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.8.2010. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017) (Destaquei)

Nesse mesmo contexto, também é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, como se vê:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA– REJEITADAS – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT - TEMPO DE SERVIÇO EM CARGO COMISSIONADO – EXCEÇÃO À REGRA PREVISTA PARA A AQUISIÇÃO DA ESTABILIDADE - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE CONCEDERAM ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA E APOSENTADORIA POR REGIME PRÓPRIO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.
2. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes:
AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014. (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017) 3. “A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 05.10.88, estivesse em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. A contagem ou aproveitamento do tempo de serviço exercido em outro Ente Público não é admitida para fins de aquisição do direito a estabilidade especial, o que impõe a nulidade dos Atos administrativos que deferiram o benefício. Não cumprida a condição (concurso público) para a efetividade, tampouco preenchido o requisito da estabilidade excepcional, não há direito à aposentadoria pelo regime próprio de previdência. Apelos desprovidos. Sentença ratificada em remessa necessária”. (N.U 0032428-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 04/03/2020). (Destaquei)

Com essas considerações,
rejeito as preliminares sobre decadência e prescrição.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Apelante
Valéria Ferreira Bassitt
alega nulidade da sentença, haja vista que o seu direito de defesa foi cerceado pelo julgamento antecipado da lide.

Com efeito, houve o julgamento antecipado da lide, por entender o Juízo monocrático que o feito estava devidamente instruído, e que havia nos autos elementos suficientes para que a sentença fosse proferida, motivo por que não se verifica nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.

À propósito é o entendimento deste Sodalício:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – QUESTÕES PRÉVIAS – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADAS – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO CONCESSIVO DE ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA, DAS PROGRESSÕES FUNCIONAIS E DA APOSENTADORIA POR REGIME PRÓPRIO – MULTA COMINATÓRIA EM DESFAVOR DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA – DESCABIDA – RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS, APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO.
O princípio da segurança jurídica não impede a modificação da situação inconstitucional, uma vez que os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam a situações que afrontam diretamente a Constituição da República.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova, quando o Juízo a quo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.

A estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT da CRFB/1988, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional, em 05/10/1988, estava em exercício de cargo público por mais de 5 (cinco) anos ininterruptos, em um mesmo ente federado. A efetividade não se confunde com a estabilidade, pois aquela é atributo exclusivo daqueles que detêm cargo público, em razão da aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.
Não havendo o cumprimento do tempo de serviço exigido para a aquisição da estabilidade excepcional, prevista no artigo 19, do ADCT, não há falar em direito à aposentadoria pelo regime próprio de previdência. Descabido o redirecionamento da astreinte ao representante do Estado de Mato Grosso, diante da autonomia funcional da Assembleia Legislativa e, também, pelo fato de esta não ter participado da relação jurídico-processual.
(N.U 1021586-14.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/01/2021, Publicado no DJE 30/01/2021). (Destaquei).

Ademais, as questões postas nestes autos, confrontadas com os documentos que deles constam, indicam a dispensabilidade da realização das provas, haja vista que versa sobre matéria exclusivamente de direito.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – HORAS EXTRAORDINÁRIAS - PRELIMINAR:
1
) CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – MATÉRIA DE DIREITO
–
REJEITADA – MÉRITO: GRUPO TAF – ATRIBUIÇÕES JUNTO AOS POSTOS FISCAIS – JORNADA DE TRABALHO DE 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS E 20 (VINTE) DIAS PARA DESCANSO – AUSÊNCIA DE INTERVALO INTRAJORNADA NÃO CONFIGURADA – JORNADA ESPECIAL DE TURNOS ININTERRUPTOS – FERIADOS E FINAIS DE SEMANAS TRABALHADOS – PAGAMENTO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO COM 20 DIAS DE DESCANSO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
A matéria em debate é eminentemente de direito,
dependendo da análise dos documentos comprobatórios das horas trabalhadas e da legislação estadual,
motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.
É humanamente impossível afirmar que o servidor trabalhe 10 (dez) dias seguidos, 24 (vinte e quatro) horas por dia, sem intervalo intrajornada e compensação das horas extras com folgas.
O trabalho, se exercido além do disposto na Lei Complementar no 79/2000 e Portaria SEFAZ no 199/2008, configura violação à norma legal por parte do servidor e/ou órgão responsável e, portanto, depende de provas seguras.
A Portaria n° 199/2008 ao estabelecer trabalho de dez dias ininterruptos, afigura-se implícito que estão englobados os domingos e feriados trabalhados e devidamente compensados, em razão do regime especial estabelecido para os servidores do Grupo TAF nas atividades em Postos Fiscais
. (N.U 1006412-28.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 11/03/2021). (Destaquei)

Além do mais, as provas documentais, juntadas nos autos, mostram-se satisfatórias para amparar a convicção do Magistrado singular.

Sendo assim,
afasto a preliminar
de cerceamento de defesa.

VOTO (PRELIMINAR – SOBRESTAMENTO DO PROCESSO)

EXMO. SR. DR GILBERTO LOPES BUSSIKI. (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Pretende ainda a Apelante
Valéria Ferreira Bassitt
, obter a suspensão do processo, sob o argumento de que a matéria objeto deste feito estaria abrangida pela Repercussão Geral reconhecida pelo STF no RE 817.338 – DF, consistente na possibilidade de a própria Administração anular ato no qual houve violação direta do texto constitucional, quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei 9.784/99.

No concernente à pretensa necessidade de sobrestamento do processo de origem, por tratar de matéria inserida no Tema 839, fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n° 817.338, não merece prevalecer.

Primeiro, porque, como destacou o juízo
a quo,
não há coincidência entre a questão debatida na ação de origem e no RE 817.338/DF (Tema 839), pois, enquanto o objeto daquela é a anulação de ato administrativo pela via judicial, o deste é a discussão é acerca da possibilidade de anulação de ato administrativo em caso de violação direta ao texto constitucional.

Segundo, porque não houve determinação de suspensão nacional dos processos em andamento no RE 817.338/DF (Tema 839), medida essa que, como decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao apreciar questão de ordem apresentada pelo Ministro Luiz Fux no ARE no 966.177/RS, não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou não.

Logo, não há falar-se em paralisação obrigatória e instantânea das ações que versem sobre a mesma temática discutida no RE no 817.338/DF (Tema 839), por não ter o seu relator, Ministro Dias Toffoli, assim determinado.

Ao revés, diante de pedido neste sentido, o mesmo o indeferiu expressamente, afirmando que “a suspensão de todos os processos em tramitação no território nacional a versarem sobre assunto semelhante ao destes autos é medida que não se mostra recomendável, seja pela inexistência de urgência ou risco social a conduzir à necessidade da medida, seja pela ausência de fundamento suficiente a amparar a pretensão, ou seja, ainda, pelos efeitos deletérios para a sociedade - em especial, para a qualidade e a eficiência da prestação jurisdicional em função da paralisação do trâmite de centenas ou de milhares de feitos por período de tempo indefinido”.

Rejeito
,
pois o pedido de sobrestamento dos autos
realizado por
Valéria Ferreira Bassitt.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente
,
anoto que por possuírem fundamentos semelhantes, os Recursos interpostos pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e por
Valéria Ferreira Bassitt
serão analisados conjuntamente.

Em análise ao mérito dos recursos, tem-se que o Ministério Público Estadual ajuizou a presente Ação Civil Pública em face do Estado de Mato Grosso, Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e
Valéria Ferreira Bassitt
, visando a declaração de nulidade do Ato 007/2003, que conferiu a
Valéria Ferreira Bassitt
, estabilidade excepcional no serviço público, de forma contrária ao disposto no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal – ADCT, assim como o efetivou no cargo público sem prévia aprovação em concurso público.

Nas razões de recorrer, tanto a ALMT, quanto a servidora em questão, defendem a legalidade da concessão da estabilidade excepcional com supedâneo no art. 19 do ADCT, e que ao anular o Ato Administrativo praticado há mais de 15 (quinze) anos, a sentença acabou por incorrer em violação das regras constitucionais e infraconstitucionais, que versam sobre segurança jurídica, proteção da confiança, fato consumado, dignidade da pessoa humana e eficiência na continuidade do serviço público.

O cerne da controvérsia, então, consiste em perquirir se o Ato Administrativo, que concedeu estabilidade extraordinária e submeteu ao regime estatutário a referida servidora pública, preencheu os requisitos do art. 19 da ADCT, que assim dispõe:

“
Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há, pelo menos, cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

§ 1o - O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei.

§ 2o - O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do "caput" deste artigo, exceto se se tratar de servidor.

§ 3o - O disposto neste artigo não se aplica aos professores de nível superior, nos termos da lei
.”

Da leitura da norma citada, conclui-se que houve a declaração da estabilidade extraordinária aos servidores não concursados, admitidos antes dos cinco anos anteriores à promulgação da Constituição Federal de 1988.

Por sua vez, a Constituição da República de 1988, em seu artigo 37, inciso II, estabelece que a investidura em cargo, ou em emprego público, depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. Confira-se:

“
Art. 37. A administração pública direto e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte:

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração”

Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, a obrigatoriedade da realização de concurso público tem seus pilares na moralidade pública e na isonomia que deve adotar a Administração para com os administrados, evitando-se favorecimentos ou discriminações e, com isso, permitindo a seleção das pessoas mais preparadas para a função.

Dessa forma, é indiscutível que, após a Constituição da República de 1988, o ingresso de servidor em cargo público, sem o concurso, configura violação aos princípios da impessoalidade, da igualdade, da publicidade, da probidade e da legalidade.

Na hipótese, verifica-se que a servidora obteve a estabilidade extraordinária nos termos do art. 19 da ADCT.

Ocorre, entretanto, que na sua ficha funcional há a informação de que
Valéria Ferreira Bassitt
, adentrou aos quadros daquela casa de leis em
01/02/1995
para o exercício cargo exclusivamente comissionado, e, nessa condição permaneceu até o momento em que foi ilegalmente estabilizada pelo órgão
legislativo no ano de 2003
. Sendo assim,
durante mais de 05 (cinco) anos
a servidora exerceu cargos de livre nomeação e exoneração, quando repentinamente foi enquadrada em cargo público efetivo, sem concurso público, apenas por meio de ato de estabilidade.

Restou também comprovado nos autos, que a Apelante teria ingressado no serviço público, em ente público absolutamente diverso daquele no qual obteve sua estabilidade funcional, ou seja,
no município de Barra do Bugres – MT.

Portanto, basta uma análise perfunctória para concluir que a Apelante, não preenche os requisitos contidos no artigo 19 do ADCT, vez que o artigo em testilha, se refere ao tempo de serviço prestado em um só ente público, seja ele federal, estadual ou municipal que garanta ao servidor a sua estabilidade excepcional e não aquele prestado em várias entidades públicas como na hipótese, averbado tempo de serviço
no município de Barra do Bugres – MT.

Nesse sentido, diversamente do defendido pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, e pela Apelante, esta não contemplava os requisitos previstos no artigo 19 do ADCT para concessão da estabilidade, ainda que de uma análise ampliativa.

Isto porque a estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5/10/88, estava em exercício de cargo público
por mais de 05 anos ininterruptos em um mesmo ente federado.

Portanto, inconteste que o ato administrativo foi praticado em desconformidade com a Constituição Federal.

Ressalta-se que, o direito à estabilidade excepcional prevista na ADCT limita-se a conferir a permanência no serviço público e, mesmo assim, no cargo ocupado à época da promulgação da Constituição de 1988, o que, no caso em concreto, não se coadunou.

A
propósito:

“
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADMISSÃO, EM CARÁTER PRECÁRIO (SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO), APÓS A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA HIPÓTESE EXCEPCIONAL DO ART. 19, CAPUT, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. DECADÊNCIA DO DIREITO DE ANULAR ATO NULO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1.
Com o advento da Constituição Federal de 1988, exige-se, para toda e qualquer investidura em cargo público, a aprovação em concurso público, como ato-condição. As exceções estão no próprio corpo constitucional, como, e. g., a do art. 37, II, in fine, e a do art. 19, caput, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias- ADCT
.
2. In casu, os impetrantes não se enquadram nem na regra nem na exceção constitucionais.
3.
Os ora recorrentes foram admitidos no serviço público estadual sem aprovação em concurso, tendo, posteriormente, seus empregos transformados em cargo público pelo Decreto Estadual no 16.121, de dezembro de 1990, após, portanto, à entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, o que, por si só, inquina a investidura nos cargos em comento, já que não decorrente de aprovação em concurso público. 4. Ad argumentandum tantum - com o fito de analisar hipoteticamente a possibilidade de enquadramento na previsão do art. 19, caput, do ADCT - ainda que tivessem sido admitidos em período anterior à Constituição, os recorrentes não comprovaram o atendimento a um dos requisitos excepcionais, qual seja, o exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados
.
Portanto, não teriam, nem por esse argumento, direito à reintegração. Jurisprudência pacífica do STF e do STJ. 5. Finalmente, também não prospera o argumento de que teria a Administração Estadual decaído do direito de anular o Decreto Estadual n. 16.121/1990, que transformou os empregos em cargos públicos, por força da aplicação do Regime Jurídico Único, instituído para os servidores estaduais (Lei n. 1698/90), porque a alegada "inércia" da Administração Pública só se deu em função do cumprimento a ordem judicial decorrente de liminar obtida em demanda proposta pelos servidores visando à anulação do Decreto Estadual n. 16.608/1991. 6. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.
(RMS 30.372/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/5/2011, DJe 30/5/2011) [Destaquei]

Nesse sentido é o posicionamento recente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - SOBRESTAMENTO DO PROCESSO EM RAZÃO DO RE No 817.338-DF - CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DO INQUÉRITO CIVIL POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADAS – MÉRITO – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT - APROVEITAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO EM OUTROS ENTES PÚBLICOS - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – MULTA COMINATÓRIA EM DESFAVOR DO ESTADO - DESCABIDA - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS, RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO. A petição inicial não pode ser acoimada de inepta se ela permite a compreensão da causa de pedir e do pedido. O Recurso Especial N. 817.338-DF que reconheceu a repercussão geral da questão relativa à possibilidade de a própria Administração anular ato no qual houve violação direta do texto constitucional, quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei n. 9.784/99, não se aplica ao caso. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o Juízo a quo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Como o Inquérito Civil é um procedimento meramente informativo, prescinde de contraditório e ampla defesa; salvo nas hipóteses de restrição de direitos e aplicação de sanções, situação jurídica que não se verifica na espécie. Inexiste na legislação a exigência de que seja instaurado procedimento administrativo anterior ao ajuizamento da ação civil pública, visto que a ação é autônoma e as instâncias civil, penal e administrativa são independentes entre si. Quando o objeto da demanda violar a Constituição Federal não decorre o prazo para ocorrência de prescrição e da decadência. Isso porque, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público (princípio constitucional).
A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. Descabido o redirecionamento da astreinte ao Estado de Mato Grosso, diante da autonomia funcional da Assembleia Legislativa.
(N.U 0031432-72.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019). [Destaquei]

REMESSA NECESSÁRIA C/C RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CONCESSÃO DA ESTABILIDADE ESPECIAL OU EXCEPCIONAL - REQUISITOS DO ARTIGO 19, DO ADCT - EXERCÍCIO DE 05 (CINCO) ANOS DE SERVIÇO CONTÍNUO ATÉ A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NO MESMO ENTE FEDERATIVO - APROVEITAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO EM OUTROS ENTES PÚBLICOS - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU AS ESTABILIDADES - DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL AFASTADO – INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL (ART. 40, § 13, DA CRFB) – APELOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.
A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 05.10.88, estivesse em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. A contagem ou aproveitamento do tempo de serviço exercido em outro Ente Público não é admitida para fins de aquisição do direito a estabilidade especial, o que impõe a nulidade dos Atos administrativos que deferiram o benefício. Não cumprida a condição (concurso público) para a efetividade, tampouco preenchido o requisito da estabilidade excepcional, não há direito à aposentadoria pelo regime próprio de previdência.
Apelos desprovidos. Sentença ratificada em remessa necessária. (N.U 0012743-10.2010.8.11.0002, 136719/2015, DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/2/2019, publicado no DJE 20/2/2019” – (Destaquei)

Desta feita, se não restou comprovado o requisito temporal exigido pelo dispositivo constitucional nem tão pouco a permanência da Apelante no mesmo órgão, o Ato que concedeu ao servidora a estabilidade no serviço público nos termos do art. 19 do ADCT, deve ser considerado nulo.

Por consequência, diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente à necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade da igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado e segurança jurídica invocada pelos Apelantes.

É nesse sentido que aponta a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, transcreve-se:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. “TEORIA DO FATO CONSUMADO”, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1.
Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. 2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima.
É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere. 3. Recurso extraordinário provido. (RE 608482, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014). [Destaquei]

A propósito esta Corte de Justiça já decidiu:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA –PRELIMINARES REJEITADAS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 19, DO ADCT DA CF NO CARGO EM QUE O SERVIDOR OBTEVE O FAVOR CONSTITUCIONAL – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU PROVAS E TÍTULOS COMO PRÉ-REQUISITO PARA OBTENÇÃO DA EFETIVIDADE – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS –
PRETENDIDA CONVALIDAÇÃO PELA INÉRCIA DAS PARTES – INVIABILIDADE –PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA EFICÁCIA E SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO, ALÉM DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA IGUALDADE E DO CONCURSO PÚBLICO
– RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS. 1 - Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. 2 - A estabilidade extraordinária tem previsão no art. 19, do ADCT da Constituição Federal, e consiste em benefício conferido pelo constituinte originário aos servidores não admitidos por concurso público que, na data da promulgação da Constituição Federal de 1988, estivessem em exercício há pelo menos 5 (cinco) anos contínuos no cargo/função pública para o qual foram contratados.
3 - À luz da doutrina e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para obtenção do favor constitucional, além do exercício de função pública por cinco anos continuados antes da promulgação da Constituição de 1988, é necessário que a estabilidade excepcional recaia sobre o cargo em que o servidor público foi contratado e que este não se caracterize como de provimento em comissão, em respeito ao art. 19, §2o, do ADCT da CF. 4 - A efetividade é atributo exclusivo daqueles que detêm cargo público em razão da aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, não se confundindo com estabilidade . 5 - Atos administrativos que concedem estabilidade extraordinária e efetividade a servidor que não preencheu os requisitos exigidos pelo constituinte originário e nem se submeteu a concurso público de provas ou de provas e títulos são marcados por flagrante

inconstitucionalidade, pois malferem tanto o art. 19, do ADCT, como, também, o art. 37, II, da Constituição da República, que consagra o concurso público como a principal forma de ingresso no serviço público.
6 - Sendo estes atos administrativos absolutamente nulos, por contrariarem a Constituição, são também insuscetíveis de convalidação pela inércia das partes e de submissão a prazos prescricionais ou decadenciais, a exemplo do prazo de cinco anos previstos no art. 26 da Lei estadual n. 7.692/2002 e no art. 54 da Lei n. 9.784/99. 7 - De igual modo, também não podem ser mantidos no ordenamento jurídico os referidos atos administrativos por aplicação dos princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da boa-fé ou da teoria do fato consumado, diante da grave mácula de inconstitucionalidade que os mesmos se revestem, devendo prevalecer a eficácia e a supremacia da Constituição, bem como o disposto nos princípios da legalidade, da impessoalidade e da igualdade. (N.U 0037372-18.2016.8.11.0041 – Apelação Cível. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: Maria Aparecida Ribeiro. Julgado em 18-6-2019. Publicado em 25-6-2019). (Destaquei)

Ademais, os atos discutidos são administrativos, inexistindo decisão judicial, precária ou definitiva, que reconheça o direito do servidor de ser agraciado com a estabilidade excepcional ou com a efetividade.

Partindo dessas premissas, os atos que conferiram estabilidade excepcional e efetividade a referida servidora, com a transformação indevida em regime estatutário, bem como os atos posteriores de progressão funcional, ainda que tenham sido praticados há anos, não podem ser consolidados, por estarem em contrariedade à Constituição Federal e, portanto, nulos, ou seja, não se convalidam com o decurso do tempo.

Ressalto, por oportuno, que a declaração de nulidade do ato administrativo que concedeu a estabilidade extraordinária à servidora não produzirá a extinção do seu histórico como servidora pública, nem das suas contribuições previdenciárias, que deverá ser averbada junto ao INSS, adequando-se ao Regime Geral da Previdência, em procedimento administrativo próprio, que extrapolam os limites destes autos.

De igual modo, a contribuição ao regime de previdência próprio e eventuais impactos financeiros ao Estado, não podem servir de óbice para a declaração de nulidade dos atos administrativos editados em manifesta violação às leis e à Constituição Federal.

No que tange à pretensão do Estado de Mato Grosso, é de se observar que está limitadaà exclusão da cominação de multa diária em desfavor da pessoa do Gestor do Poder Executivo Estadual,
com a correta delimitação de qual é a autoridade responsável pelo cumprimento da obrigação, diante da independência e autonomia financeira da ALMT; ou, alternativamente, requer a redução do valor fixado a título de astreintes, ressaltando sua desproporcionalidade.

Razão assiste ao Apelante quanto ao não cabimento de astreintes em desfavor da pessoa física do Gestor Público do Estado de Mato Grosso por eventual não acatamento determinação de interrupção do pagamento à Requerida, de qualquer remuneração, subsídio etc., proveniente e decorrente dos atos anulados.

Isso porque, o ato da suspensão do pagamento do salário do servidor deve ser cumprido pela Assembleia Legislativa, em virtude da autonomia funcional e financeira que detém, nos termos do art. 2o da Constituição Federal,

in verbis
:

Art. 2o São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Com efeito, apenas a Assembleia Legislativa pode definir sua organização interna. Ao Estado compete tão somente o repasse do duodécimo.

Desse modo, a exclusão da multa diária aplicada ao Gestor Público do Estado de Mato Grosso em caso de descumprimento da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
as preliminares arguidas

de prescrição e decadência, cerceamento do feito e de sobrestamento
, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de Apelação interpostos por Valéria Ferreira Bassitt e

Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e;
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para excluir a multa diária aplicada ao Gestor Público do Estado de Mato Grosso em caso de descumprimento da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021